Tribunal: TJBA
Processo: 8013187-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013187-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: YANG CAVALCANTI BONFIM

Advogado(s)
:
RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. RESIDÊNCIA DIVERSA COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. RESERVA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. GARANTIA REAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória (ID 489454064) que acolheu exceção de pré-executividade oposta por
YANG CAVALCANTI BONFIM
. O juízo de origem declarou a nulidade da citação postal realizada em Salvador/BA e determinou o desbloqueio de R$6.826,42, sob o fundamento de que o executado reside em domicílio diverso e que os valores são impenhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir: (i) se a citação postal recebida por porteiro em condomínio edilício é válida quando demonstrado que o citando não reside no local; (ii) se é legítimo o bloqueio de ativos financeiros em conta-corrente em montante inferior a 40 salários-mínimos; e (iii) se a existência de garantia real (hipoteca e penhor) vinculada ao título executivo impõe a observância da ordem preferencial de penhora.

III. Razões de decidir

3. A presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria de condomínio (art. 248, § 4º, do CPC) é
relativa
e resta elidida quando o executado comprova, mediante prova documental robusta (contratos de locação e holerites), que possui domicílio e centro de atividades profissionais em outra cidade (São Paulo/SP).

4. Reconhecida a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a constrição via SISBAJUD, restam contaminados por vício absoluto.

5. Os valores bloqueados (R$6.826,42) possuem natureza salarial e são inferiores ao limite de
40 salários-mínimos
, atraindo a proteção da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV e X, do CPC, estendida pela jurisprudência a qualquer conta bancária .

6. Na execução de crédito com
garantia real
, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem gravado (art. 835, § 3º, do CPC), configurando violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) a busca direta por ativos financeiros sem justificativa para a preterição da hipoteca.

7. A condenação em honorários advocatícios (10%) fundamenta-se no
princípio da causalidade
, visto que o exequente indicou endereço incorreto para o ato citatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Teses de julgamento: "1. A citação postal recebida por porteiro em condomínio edilício é nula se restar comprovado que o citando, à época da diligência, não residia no local"; "2. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta-corrente, poupança ou fundos de investimento, salvo comprovado abuso ou fraude".

Referências:

Dispositivos legais: Código de Processo Civil, arts. 248, § 4º; 805; 833, IV e X; 835, § 3º.

Jurisprudência: STJ, REsp n. 2.183.608/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/02/2026 ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27/09/2021 ; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029581-69.2024.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013187-16.2026.8.05.0000,
em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada YANG CAVALCANTI BONFIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza substituta de 2º Grau – Relatora